Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADOS NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CABIMENTO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO PECUNIÁRIO. AUXÌLIO-MORADIA. COMPLEMENTO DE SOLDO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. Reconhecimento da inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a concessão de tutela recursal no próprio bojo da petição recursal.
2. A Lei n. 10.486/2002 é clara ao prever que, além da remuneração (art. 1o), os militares possuem direitos pecuniários (art. 2o). Portanto, há clara distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, o que impede interpretação extensiva e até contrária ao que fora definido na norma.
3. O artigo 3o, inciso XIV, da Lei n. 10.486/2002, define o auxílio-moradia, como sendo um direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes.
3.1. Por possuir natureza indenizatória, o auxílio-moradia devido aos policiais militares do Distrito Federal não integra a base de cálculo da gratificação natalina, nem de outros benefícios.
4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo.
5. O artigo 7o da Constituição Federal determina que complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, incluindo-se, para esse fim, a gratificação natalina.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.